Tribunal: TJSP
Processo: 2047630-18.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
r no 195, de 15 de dezembro de 2021, do Município de Ibiúna, que "institui a taxa de serviço de coleta, manejo e destinação final adequada de resíduos sólidos no Município de Ibiúna - Taxa de Resíduos Sólidos - TRS, autoriza a realização da cobrança por intermédio da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP e dá outras providências", e Lei Complementar no 212, de 2 de dezembro de 2022, do mesmo Município, que "atualiza a Tabela Única da Lei Complementar no 195, de 15 de dezembro de 2021, e dá outras providências".
- É constitucional a taxa cobrada pelos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação adequada de lixo ou resíduos provenientes de imóveis (súmula 19 do STF) - Caso em que não houve instituição de tarifa nem de taxa de limpeza pública, mas somente de taxa de serviço público, que é a figura tributária adequada à situação jurídica descrita nos autos - Possibilidade de a taxa instituída pelo Município de Ibiúna compreender resíduos de imóveis comerciais, industriais e de serviços que se equiparem, pela sua quantidade e qualidade, a lixo doméstico, atendidos os critérios previstos em lei e desde que o seu produtor não seja incumbido, por lei, de tratar ou de dar destino diverso a tais resíduos.
- Taxa é espécie tributária que deve ser calculada com base no custo efetivo ou aproximado da atividade estatal a ela vinculada, não com base em elementos aleatórios, como a atividade, a capacidade econômica do contribuinte ou outro fator não relacionado à prestação do serviço público ou ao exercício do poder de polícia. Se não houver equivalência ou relação direta de proporcionalidade entre o custo da atividade estatal e o valor da taxa, o tributo é inconstitucional – As leis em questão previram, como base de cálculo do citado tributo, a quantidade de água ou de energia elétrica consumidos no imóvel, que não corresponde nem é proporcional à quantidade de lixo produzido - Ofensa ao princípio da isonomia tributária (artigo 163, II, da Constituição do Estado) - Inconstitucionalidade reconhecida.
- Imposição de obrigação à Administração Pública, pelas leis questionadas, para viabilizar a cobrança da taxa em contas de consumo de serviços públicos - Ofensa ao pacto federativo - Desnecessidade de lei autorizativa para ação própria do Poder Executivo - Infração aos artigos 5o, caput, e 47, II e XIV, da Constituição Paulista
- De acordo com a teoria da divisibilidade das leis, em sede de controle de constitucionalidade, os dispositivos que não apresentem vício devem permanecer válidos, a não ser que não possam subsistir autonomamente, por lógica ou inutilidade - Inconstitucionalidade da expressão "e autoriza a realização da cobrança por intermédio da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP", constante do artigo 1o, dos artigos 3o, parágrafo único, e 6o, II, "b", da expressão "nos termos da Tabela Única desta Lei", constante do artigo 8o, dos artigos 9o, 10, I e parágrafo único, 12 e 13 da Lei Complementar no 195, de 15 de dezembro de 2021, assim como do seu anexo, na sua redação original, e da integralidade da Lei Complementar no 212, de 2 de dezembro de 2022, do Município de Ibiúna, incluindo o seu anexo - Pedido parcialmente procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2047630-18.2023.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 17/08/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material

Relator(a):

Silvia Rocha

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/08/2023

Data de publicação:

17/08/2023

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade - Lei Complementar no 195, de 15 de dezembro de 2021, do Município de Ibiúna, que "institui a taxa de serviço de coleta, manejo e destinação final adequada de resíduos sólidos no Município de Ibiúna - Taxa de Resíduos Sólidos - TRS, autoriza a realização da cobrança por intermédio da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP e dá outras

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade - Lei Complementar no 195, de 15 de dezembro de 2021, do Município de Ibiúna, que "institui a taxa de serviço de coleta, manejo e destinação final adequada de resíduos sólidos no Município de Ibiúna - Taxa de Resíduos Sólidos - TRS, autoriza a realização da cobrança por intermédio da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP e dá outras providências", e Lei Complementar no 212, de 2 de dezembro de 2022, do mesmo Município, que "atualiza a Tabela Única da Lei Complementar no 195, de 15 de dezembro de 2021, e dá outras providências".
- É constitucional a taxa cobrada pelos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação adequada de lixo ou resíduos provenientes de imóveis (súmula 19 do STF) - Caso em que não houve instituição de tarifa nem de taxa de limpeza pública, mas somente de taxa de serviço público, que é a figura tributária adequada à situação jurídica descrita nos autos - Possibilidade de a taxa instituída pelo Município de Ibiúna compreender resíduos de imóveis comerciais, industriais e de serviços que se equiparem, pela sua quantidade e qualidade, a lixo doméstico, atendidos os critérios previstos em lei e desde que o seu produtor não seja incumbido, por lei, de tratar ou de dar destino diverso a tais resíduos.
- Taxa é espécie tributária que deve ser calculada com base no custo efetivo ou aproximado da atividade estatal a ela vinculada, não com base em elementos aleatórios, como a atividade, a capacidade econômica do contribuinte ou outro fator não relacionado à prestação do serviço público ou ao exercício do poder de polícia. Se não houver equivalência ou relação direta de proporcionalidade entre o custo da atividade estatal e o valor da taxa, o tributo é inconstitucional – As leis em questão previram, como base de cálculo do citado tributo, a quantidade de água ou de energia elétrica consumidos no imóvel, que não corresponde nem é proporcional à quantidade de lixo produzido - Ofensa ao princípio da isonomia tributária (artigo 163, II, da Constituição do Estado) - Inconstitucionalidade reconhecida.
- Imposição de obrigação à Administração Pública, pelas leis questionadas, para viabilizar a cobrança da taxa em contas de consumo de serviços públicos - Ofensa ao pacto federativo - Desnecessidade de lei autorizativa para ação própria do Poder Executivo - Infração aos artigos 5o, caput, e 47, II e XIV, da Constituição Paulista
- De acordo com a teoria da divisibilidade das leis, em sede de controle de constitucionalidade, os dispositivos que não apresentem vício devem permanecer válidos, a não ser que não possam subsistir autonomamente, por lógica ou inutilidade - Inconstitucionalidade da expressão "e autoriza a realização da cobrança por intermédio da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP", constante do artigo 1o, dos artigos 3o, parágrafo único, e 6o, II, "b", da expressão "nos termos da Tabela Única desta Lei", constante do artigo 8o, dos artigos 9o, 10, I e parágrafo único, 12 e 13 da Lei Complementar no 195, de 15 de dezembro de 2021, assim como do seu anexo, na sua redação original, e da integralidade da Lei Complementar no 212, de 2 de dezembro de 2022, do Município de Ibiúna, incluindo o seu anexo - Pedido parcialmente procedente.